Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-10.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800235-10.2024.8.14.0039

APELANTE: BALESTRERI LOCACOES DE IMOVEIS LTDA, BEATRIZ CAPPELLARI BALESTRERI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por sociedade empresária limitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a pessoa jurídica agravante faz jus à gratuidade da justiça mediante simples alegação de hipossuficiência;

(ii) verificar se houve observância do art. 99, § 2º, do CPC antes do indeferimento do benefício;

(iii) examinar a legalidade da extinção do feito por ausência de recolhimento das custas;

(iv) analisar a pertinência da aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica pode pleitear gratuidade da justiça, porém, conforme o art. 99, § 3º, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se exclusivamente à pessoa natural, impondo-se à pessoa jurídica o ônus de comprovar objetivamente sua incapacidade financeira.

4. No caso concreto, o juízo de origem oportunizou à parte a comprovação da hipossuficiência, nos moldes do art. 99, § 2º, do CPC, determinando a apresentação de documentos contábeis e fiscais, os quais não foram juntados, tendo a parte limitado-se a requerer dilação de prazo.

5. Inaplicável a jurisprudência relativa a MEI e empresário individual, por tratar-se de sociedade empresária limitada, dotada de personalidade jurídica própria e distinta da pessoa física de seus sócios.

6. Indeferido o benefício e não recolhidas as custas, incide o art. 290 do CPC, sendo legítima a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte, não se tratando de abandono da causa.

8. O agravo interno limitou-se à reiteração de argumentos já enfrentados, não demonstrando erro, omissão ou ilegalidade na decisão agravada, autorizando, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e improvido. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente à pessoa natural, incumbindo à pessoa jurídica comprovar objetivamente sua hipossuficiência.”

“2. É legítima a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, quando, indeferida a gratuidade da justiça e oportunizada a comprovação da incapacidade financeira, a parte deixa de recolher as custas iniciais.”

“3. O agravo interno que se limita à reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, 98, 99, §§ 2º e 3º, 290, 485, IV, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/09/2018; AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/08/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BALESTRERI LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e BEATRIZ CAPPELLARI BALESTRERI contra decisão monocrática (ID. 31773814) que, nos autos da Apelação Cível nº 0800235-10.2024.8.14.0039, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante o não recolhimento das custas iniciais, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 32155997), sustentam, em síntese, a tempestividade do recurso; a desnecessidade de recolhimento do preparo, porquanto o objeto do recurso consiste na própria concessão da gratuidade; que se trata de empresa de pequeno porte, enfrentando dificuldades financeiras; que teria juntado documentos aptos à comprovação da hipossuficiência; invoca precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais acerca da concessão da gratuidade a MEI e empresários individuais.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça e, por conseguinte, a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Acerca da natureza jurídica da gratuidade e do ônus probatório da pessoa jurídica, dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, estabelece o art. 99, § 3º, do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Da leitura sistemática dos dispositivos, extrai-se conclusão inequívoca: a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência aplica-se apenas à pessoa natural, não se estendendo automaticamente à pessoa jurídica.

Portanto, diferentemente do que ocorre com a pessoa física, a pessoa jurídica deve demonstrar objetivamente sua incapacidade financeira, mediante documentação idônea.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau indeferiu a gratuidade e
oportunizou à parte autora a comprovação da alegada insuficiência econômica
, determinando a apresentação de documentos específicos, dentre eles: três últimos balanços patrimoniais; três últimas declarações de imposto de renda; certidões dominiais; certidão de propriedade de veículos; extratos bancários vinculados ao CNPJ.

Entretanto, conforme expressamente consignado na decisão monocrática agravada,
a parte não apresentou os documentos requisitados, limitando-se a requerer dilação de prazo, sem posterior comprovação da incapacidade financeira
.

É preciso destacar que o juízo de origem observou rigorosamente o disposto no art. 99, § 2º, do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Houve determinação expressa para comprovação. Houve oportunidade. Não houve cumprimento.

Nesse contexto, não se pode reconhecer qualquer violação ao acesso à justiça, pois foi franqueada à parte a possibilidade de demonstrar sua hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu.

O agravante invoca precedentes do STJ relativos a MEI e Empresário Individual, defendendo que haveria confusão entre pessoa natural e empresa.

Todavia, cumpre observar que o caso concreto não trata de microempreendedor individual atuando em nome próprio, mas de sociedade empresária limitada (LTDA), dotada de personalidade jurídica própria e distinta da pessoa física de seus sócios.

A distinção é relevante. O entendimento do STJ citado no agravo refere-se a hipóteses específicas de empresário individual, cuja responsabilidade patrimonial é pessoal e direta, situação diversa da sociedade limitada.

Assim, não se pode aplicar analogicamente precedente que trata de estrutura jurídica diversa.

Restando indeferido o pedido de gratuidade e não havendo recolhimento das custas, incide o art. 290 do CPC:

"Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Como bem ressaltado na decisão monocrática, a parte autora não juntou provas de sua hipossuficiência, tampouco recolheu as custas, conforme determinado pelo juízo a quo, no prazo previsto.

Portanto, ao deixar de trazer aos autos provas de sua hipossuficiência econômica, forçoso é concluir pela ausência dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, e, consequentemente, pelo dever que lhe incumbia de recolher as custas do processo, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é necessária intimação pessoal da parte quando a extinção decorre de ausência de recolhimento de custas, não se tratando de abandono da causa:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...].2. Na hipótese dos autos, como bem asseverou a Corte de origem, é inaplicável o art. 267, § 1o. do CPC/1973, pois o caso não é de abandono da causa, mas sim de falta de recolhimento de custas.
3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte
. Precedentes: AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016 e AgRg no AREsp. 829.823/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018)

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 257 DO CPC/73. SENTENÇA MANTIDA. I- De acordo com o artigo 257 do CPC/73, será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada. Como foi o caso dos autos. II- Evidenciado que o processo foi extinto sem resolução de mérito, com a observância à regra processual citada, imperiosa é a manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO". (Apelação n.º 0556033-47.2014.8.05.0001, Relator (a): ROBERTO MAYNARD FRANK,Publicado em: 19/03/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO." (Classe: Apelação n.º 0801554-51.2015.8.05.0080, Relator (a): REGINA HELENA RAMOS REIS, Publicado em: 26/02/2019)

Logo, a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito encontra pleno amparo nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, não possui efeito suspensivo automático.

Além disso, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, pois a decisão monocrática apenas manteve sentença regularmente proferida, inexistindo qualquer ilegalidade manifesta.

Por derradeiro, o agravo interno não pode se converter em mero instrumento de reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática.

No caso concreto, as razões recursais limitam-se a reproduzir fundamentos já apreciados, sem trazer elemento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026